Tribunal: TJDFT
Processo: 0739572-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova apelação, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.

3. A lei não determina a quantidade do aumento de pena, na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida, optar pelo aumento que, diante do caso concreto, entender mais adequado e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, mormente quando a utilização do critério objetivo-subjetivo é largamente aceito pela jurisprudência.

4. Segundo o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, seguida por este TJDFT, a diminuição da pena na segunda fase, em razão de circunstância atenuante, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, com observância do Enunciado da Súmula no 231 do STJ.

5. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.